Tribunal: TJPA
Processo: 0023676-87.2017.8.14.0301
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): ALVARO JOSE NORAT DE VASCONCELOS
Órgão julgador: ALVARO JOSE NORAT DE VASCONCELOS
Órgão colegiado: 3ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 7780 - Indenização por Dano Material
Data de julgamento: 2026-06-02

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0023676-87.2017.8.14.0301

APELANTE: EVERALDO VELOSO DA SILVA, JOAO BATISTA DE OLIVEIRA CORVELO

APELADO: EMPRESA DE TRANSPORTES NOVA MARAMBAIA LTDA

RELATOR(A):
Desembargador ALVARO JOSE NORAT DE VASCONCELOS

EMENTA

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS. ACIDENTE DE TRÂNSITO. AVANÇO DE SINAL VERMELHO. RESPONSABILIDADE CIVIL EXTRACONTRATUAL. PROVA ORAL ROBUSTA. DANOS MATERIAIS COMPROVADOS. GRATUIDADE DE JUSTIÇA RECURSAL. RECURSO DESPROVIDO.

I.
CASO EM EXAME

1.

Apelação cível interposta contra sentença que, nos autos de ação de indenização por danos materiais e morais decorrente de acidente de trânsito, julgou parcialmente procedente o pedido para condenar o réu ao pagamento de R$ 245.353,35 a título de danos materiais, afastar os danos morais e acolher a ilegitimidade passiva do segundo réu. O apelante sustenta culpa exclusiva do motorista do ônibus, ausência de prova técnica sobre excesso de velocidade e embriaguez, e requer a concessão da gratuidade de justiça.

II.
QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

Há 3 questões em discussão: (i) definir se a gratuidade de justiça pode ser concedida ao apelante em sede recursal com base em declaração de hipossuficiência; (ii) estabelecer se a responsabilidade pelo acidente de trânsito decorre da conduta do apelante, especialmente pelo avanço de sinal vermelho; e (iii) determinar se o valor fixado a título de danos materiais deve ser mantido.

III.
RAZÕES DE DECIDIR

3.

A declaração de hipossuficiência firmada pelo apelante goza de presunção relativa de veracidade e, ausente prova em contrário, autoriza a concessão da gratuidade de justiça para o preparo recursal, nos termos do art. 99, § 3º, do CPC.

4.

A responsabilidade civil extracontratual exige conduta ilícita, dano e nexo causal, elementos que o acórdão reconhece como presentes no caso concreto, diante da colisão que provocou capotamento do ônibus, morte de passageira e lesões em outros ocupantes.

5.

A prova oral produzida em juízo é robusta e convergente ao demonstrar que o ônibus aguardava o sinal e iniciou a travessia regularmente, enquanto o apelante avançou o sinal vermelho, fato apontado como causa determinante do sinistro.

6.

A ausência de laudo técnico de embriaguez não impede a formação do convencimento judicial quando os depoimentos testemunhais e as próprias declarações do réu indicam ingestão de bebida alcoólica e comprometimento da condução.

7.

A impossibilidade de a perícia estimar a velocidade do veículo não afasta a responsabilidade do apelante, porque a prova pericial não é o único meio de prova e o julgador forma seu convencimento a partir do conjunto probatório, conforme o art. 371 do CPC.

8.

O avanço de sinal vermelho em cruzamento sinalizado configura conduta culposa grave, apta, por si só, a ensejar o dever de indenizar, por constituir infração gravíssima de trânsito.

9.

A alegação de parada irregular do ônibus no cruzamento não se comprova nos autos e, ainda que comprovada, não seria suficiente para romper o nexo causal, pois o acórdão identifica no avanço do sinal vermelho pelo apelante a causa eficiente do acidente.

10.

Os danos materiais são mantidos porque foram apurados com base em notas fiscais, recibos e comprovantes referentes aos reparos e à paralisação do veículo, sem impugnação específica capaz de infirmar os valores reconhecidos na sentença.

IV.
DISPOSITIVO E TESE

11.

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
: 1. A declaração de hipossuficiência não infirmada por prova em contrário autoriza a concessão da gratuidade de justiça recursal. 2. O avanço de sinal vermelho, comprovado por prova oral coerente e suficiente, configura culpa exclusiva do condutor e impõe o dever de indenizar. 3. A ausência de laudo técnico de embriaguez ou de estimativa pericial da velocidade não afasta a responsabilidade civil quando o conjunto probatório demonstra a dinâmica do acidente. 4. Os danos materiais devem ser mantidos quando comprovados documentalmente e não impugnados de modo específico.

Dispositivos relevantes citados
: CC, arts. 186 e 927, caput; CPC, arts. 98, § 3º, 99, § 3º, 371 e 373, I e II; CTB, art. 208.

ACÓRDAM
os Desembargadores membros da 3ª Turma de Direito Privado do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, na
17ª
Sessão Ordinária em Plenário Virtual, realizada no período de
02 a 11 de junho

de 2026
, por unanimidade de votos, em
CONHECER
E
NEGAR PROVIMENTO
ao recurso de
Apelação,
nos termos do voto do Relator.

Turma Julgadora:
Desa.
Anete
Marques Penna de Carvalho, Des.
Álvaro
José
Norat
de Vasconcelos (Relator) e Des.
Vanderley
de Oliveira Silva.

Belém/PA, data da assinatura eletrônica.

Desembargador
Álvaro
José
Norat
de Vasconcelos

Relator

RELATÓRIO

Conheço
do presente recurso de apelação cível, eis que preenchido os seus pressupostos de admissibilidade recursal: cabimento, legitimidade, interesse processual, ausência de fato impeditivo do direito de recorrer, tempestividade (ID 14312484); e as formalidade legais. Quanto ao preparo, o recorrente requer sua dispensa em razão da sua hipossuficiência econômica, apresentando declaração de hipossuficiência e da informação de que o advogado atua em caráter pro bono.

A declaração de hipossuficiência firmada pelo interessado goza de presunção relativa de veracidade e,
não tendo sido desconstituída por prova em contrário nos autos,
mostra-se suficiente para a concessão do benefício da gratuidade processual, nos termos do art. 99, § 3º, do CPC. Defere-se, pois, a gratuidade de justiça ao apelante
para fins recursais
.

Passo a sua análise.

Trata-se de
Apelação
Cível interposta por
EVERALDO VELOSO DA SILVA
em face da sentença prolatada pela 1ª Vara Cível e Empresarial de Belém nos autos da Ação de Indenização por Danos Materiais e Morais, ajuizada pela EMPRESA DE TRANSPORTES NOVA MARAMBAIA LTDA.

Narra a
Inicial,
que em 10/05/2014, por volta das 06h20, o apelante conduzia um veículo automotor (Dodge Journey, placa NSZ-0930) pela Avenida Independência, quando colidiu com o ônibus de propriedade da autora no cruzamento com a Avenida Augusto Montenegro. O impacto provocou o capotamento do coletivo, a morte da passageira Michelle Costa Araújo e lesões corporais em outros sete passageiros (Id. 14312355).

Após instrução processual, com colheita de depoimentos das partes e testemunhas, sobreveio
sentença
(Id.14312479), que julgou parcialmente procedente o pedido, acolhendo a ilegitimidade passiva do segundo réu e condenando o primeiro réu ao pagamento de R$ 245.353,35 a título de danos materiais, afastando os danos morais. Fixou honorários advocatícios em 12% sobre o valor da condenação.

Foram opostos embargos de declaração (Id. 14312482), pelo réu João Batista de Oliveira Corvelo, pleiteando a fixação de sucumbência em seu favor, os quais foram rejeitados.

Nas
razões recursais
(Id. 14312482 - Pág. 4), o apelante sustenta que a culpa pelo acidente seria exclusiva do motorista do ônibus, por ter iniciado a travessia do cruzamento sem as devidas cautelas. Aduz, ainda, que a perícia técnica não logrou estimar a velocidade do veículo, razão pela qual seria indevida qualquer presunção de excesso de velocidade. Acrescenta que não há laudo técnico pericial a atestar embriaguez na data do fato. Por fim, requer a concessão dos benefícios da gratuidade processual.

A apelada apresentou contrarrazões pugnando pela manutenção integral da sentença
(Id. 14312494).

É o relatório

VOTO

A responsabilidade civil pelo acidente de trânsito é extracontratual e reclama a demonstração de três elementos: a conduta ilícita do agente, o dano sofrido pela vítima e o nexo de causalidade entre ambos
(art. 186 c/c art. 927, caput, do Código Civil
).

No caso dos autos, esses três pressupostos estão devidamente comprovados.

Os fatos são incontroversos quanto à existência do acidente. Em 10/05/2014, por volta das 06h20, o veículo Dodge Journey conduzido pelo apelante colidiu com o ônibus da empresa autora no cruzamento da Avenida Independência com a Avenida Augusto Montenegro, causando o capotamento do coletivo, a morte de uma passageira e lesões em outros sete passageiros.

A divergência reside na dinâmica do sinistro. O apelante sustenta que o motorista do ônibus teria parado o coletivo de forma irregular no cruzamento e iniciado a travessia sem as cautelas devidas. No entanto, essa versão não encontra respaldo na prova colhida em juízo.

A instrução processual produziu prova oral robusta e convergente. O informante JOÃO CARLOS DOS SANTOS (Id. 14312472 - Pág. 2), cobrador do ônibus, relatou que o veículo parou no sinal, que o trânsito estava tranquilo, momento em que ouviu um barulho forte; que o apelante estava no interior do carro após a colisão. A testemunha NELSON DOS SANTOS FERREIRA FILHO (Id. 14312472 - Pág. 3), passageiro, empregado na empresa Marco Engenharia, confirmou, que o ônibus saiu devagar quando abriu o sinal, que o sinal estava aberto para o ônibus e que foi o réu quem avançou o sinal vermelho, declarando expressamente que se ele não tivesse avançado, o acidente não teria ocorrido. O preposto da autora relatou ter percebido cheiro de álcool no interior do veículo do apelante (Id. 14312471 - Pág. 5).

O próprio apelante, ao prestar depoimento, confirmou que havia estado em festa onde havia bebida alcoólica, que utilizava pulseira de festa no momento do acidente e que havia garrafa de cachaça de guaraná no interior de seu veículo, circunstâncias que reforçam o estado de comprometimento do condutor, ainda que não exista laudo técnico formal de dosagem alcoólica (Id. 14312472 - Pág. 1).

A tese defensiva de que a ausência de laudo de embriaguez afasta a responsabilidade não prospera.

O laudo de embriaguez é apenas um dos meios de prova possíveis, não o único. O conjunto probatório apresentado nos autos, especialmente os depoimentos convergentes de testemunhas sem vínculo com a autora e as próprias declarações do réu, é suficiente para a formação do convencimento judicial sobre o estado de comprometimento do condutor e sobre a dinâmica do acidente.

Da mesma forma, a impossibilidade de a perícia técnica estimar a velocidade do veículo, ante a ausência de marcas de frenagem, não exclui a responsabilidade do apelante. A prova pericial constitui apenas um dos meios de prova à disposição do julgador, que tem liberdade para formar seu convencimento com base no conjunto probatório, nos termos do
art. 371 do CPC
. A prova oral, no caso, é conclusiva quanto ao avanço do sinal vermelho como causa determinante do sinistro.

O avanço de sinal vermelho em cruzamento sinalizado, por si só, configura conduta culposa grave (imprudência), apta a gerar o dever de indenizar os danos causados, independentemente de qualquer outra circunstância agravante. Trata-se de infração gravíssima ao Código de Trânsito Brasileiro (art. 208, CTB).

No tocante à alegação de que o motorista do ônibus teria parado o coletivo em local irregular (no cruzamento), trata-se de versão isolada, contrariada pela prova oral produzida e pelo próprio relato da petição inicial da autora, que narra que o coletivo aguardava na Avenida Augusto Montenegro para prosseguir viagem após a abertura do sinal. Ainda que houvesse irregularidade na posição do ônibus, o que não ficou demonstrado, isso não romperia o nexo causal entre a conduta do apelante (avanço do sinal) e os danos, porquanto a causa determinante e eficiente do acidente foi o avanço do sinal vermelho pelo réu.

O montante de R$ 245.353,35 à título de danos materiais (danos emergentes e lucros cessantes) foi apurado com base em notas fiscais, recibos e comprovantes de gastos relacionados ao acidente, reparos da carroceria, lanternagem, pintura, alinhamento e soldagem do ônibus, guincho, dias parados, documentos que acompanharam a petição inicial e que não foram impugnados especificamente pelos réus na contestação, aplicando-se a presunção de veracidade quanto aos valores.

A sentença foi criteriosa ao detalhar os elementos que compõem o dano material, e o apelante não trouxe elementos concretos que infirmem o
quantum
fixado, limitando-se a negar a própria responsabilidade pelo acidente. Mantém-se o valor nos termos da sentença.

Ante o exposto,
CONHEÇO E NEGO PROVIMENTO
ao recurso de apelação, mantendo-se integralmente a sentença.

Condeno o apelante ao pagamento das custas judiciais (ressalvadas as custas relativas ao preparo recursal, eis que deferida nesta decisão a gratuidade) e dos honorários advocatícios fixados na sentença.

É o voto

Belém/PA, data de julgamento registrada no sistema

DESEMBARGADOR
ÁLVARO
JOSÉ
NORAT
DE VASCONCELOS

Relator

Belém, 12/06/2026